Tribunal: TJSP
Processo: 1055789-02.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Embargos de declaração – Embargante que aponta omissão no julgado – Vício inexistente – Inconformismo em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado quanto à preclusão com relação ao valor da causa – Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos – Caráter infringente pretendido – Embargos conhecidos e rejeitados.